Tribunal: STF
Processo: HC 53497
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA. SENTENÇA. ARGÜIÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM HABEAS CORPUS,
POR REQUERER AMPLA ANALISE DE PROVA. - VALIDADE DE SENTENÇA
PROFERIDA POR JUIZ TITULAR DE CARGO EFETIVO, EM SUBSTITUIÇÃO. -
PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.